Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA AO MANDATO. PRERROGATIVA O ADVOGADO. ARTIGO 112 CPC. NOTIFICAÇÃO DA PARTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 523 §1°. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a renúncia é prerrogativa do advogado, a qualquer tempo, no entanto, só se aperfeiçoa e produz os devidos efeitos mediante a comprovação inequívoca da notificação da mandante.
2. In casu, mediante os documentos juntados, restou evidenciada a ocorrência da notificação da mandante, demonstrando que o advogado desincumbiu de seu ônus previsto no art. 112 do CPC.
3. Amparado no artigo 76 do CPC, é devida a intimação da procuradora da agravante para regularizar a representação processual.
4. Em se considerando que a executada não foi devidamente intimada para realizar o pagamento voluntário, impõe-se a suspensão da multa e honorário advocatícios que foram impostas pelo d. Juízo.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.